Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-49.2024.8.11.0027
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000099-49.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA SILVA AFONSO - CPF: 002.592.691-82 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITIQUIRA/MT - CNPJ: 12.079.657/0001-75 (APELADO), RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA REGINA SILVA AFONSO - CPF: 002.592.691-82 (APELADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITIQUIRA/MT - CNPJ: 12.079.657/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PERCENTUAL E REFLEXOS. TERMO INICIAL. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERENTE NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança para condenar ente público ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário-base, com reflexos em outras verbas e efeitos financeiros a partir da data do laudo pericial.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o adicional de periculosidade deve observar o percentual e os critérios previstos em legislação municipal específica, inclusive quanto aos reflexos; (
ii
) saber se o termo inicial do pagamento pode retroagir ao período anterior à elaboração do laudo pericial.

III. Razões de decidir:

3. O adicional de periculosidade para servidor público submetido a regime estatutário deve observar estritamente a legislação local, sendo indevida a aplicação de percentual previsto em regime celetista quando existente norma municipal específica.

4. O adicional de periculosidade possui natureza remuneratória no regime estatutário municipal, razão pela qual incidem reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, diante da previsão legal de que tais verbas são calculadas com base na remuneração do servidor.

5. Inexiste previsão legal para incidência do adicional de periculosidade sobre horas extras e adicional noturno, de modo que a extensão judicial dos reflexos configuraria ampliação indevida de vantagem remuneratória sem respaldo normativo.

6. O direito ao adicional exige comprovação técnica mediante laudo, conforme exigência legal, não sendo possível presumir condições perigosas em período anterior sem prova idônea.

7. O laudo pericial, embora possua natureza declaratória, constitui requisito para o pagamento da verba quando assim previsto em lei, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso do requerido parcialmente provido e recurso da requerente não provido.

Tese de

julgamento
: “1. O adicional de periculosidade de servidor público estatutário deve observar o percentual e critérios definidos em lei municipal, vedada a aplicação de normas celetistas. 2. O pagamento do adicional condiciona-se à comprovação por laudo técnico, sendo indevida a retroação dos efeitos financeiros sem prova das condições pretéritas.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 2º, 7º, XXIII, e 37, caput; Lei Municipal nº 827/2014, arts. 25 e 26; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.174.852/PB, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15.10.2025, publicado no DJEN em 22.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, pelo
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT)
e, de outro, por
SANDRA REGINA SILVA AFONSO
, contra a sentença (Id. 353245882) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, na ação de cobrança n. 1000099-49.2024.8.11.0027, ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento, em favor da autora, do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário-base, com reflexos em horas extras, adicional noturno, férias acrescidas do 1/3 (um terço) constitucional e 13º (décimo terceiro) salário, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento das parcelas vencidas a esse título a partir da data da elaboração do laudo pericial judicial.

Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, o apelante MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (Id. 353245888) sustenta, em síntese, que a Lei Municipal n. 827/2014 prevê o adicional de periculosidade no percentual de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, bem como que a legislação local não estabelece reflexos da referida verba sobre horas extras, adicional noturno, férias e 13º salário.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que o pedido autoral seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual do adicional para 8% (oito por cento), com a exclusão dos reflexos incidentes sobre as demais verbas.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 353245893, pelo não provimento do recurso.

Por sua vez, em suas razões recursais, a apelante SANDRA REGINA SILVA AFONSO (Id. 353245886) defende que o laudo pericial não possui natureza constitutiva do direito, mas meramente declaratória, pois apenas reconhece situação fática preexistente desde o início do exercício de suas atividades em condições perigosas.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que o adicional de periculosidade seja pago desde o início da efetiva exposição ao risco.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 368593373, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, pelo MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT) e, de outro, por SANDRA REGINA SILVA AFONSO, contra a sentença (Id. 353245882) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, na ação de cobrança n. 1000099-49.2024.8.11.0027, ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento, em favor da autora, do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário-base, com reflexos em horas extras, adicional noturno, férias acrescidas do 1/3 (um terço) constitucional e 13º (décimo terceiro) salário, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento das parcelas vencidas a esse título a partir da data da elaboração do laudo pericial judicial.

Considerando que a apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT) impugna o próprio fundamento da condenação, inclusive quanto ao percentual aplicável e à existência de reflexos, enquanto o recurso da autora limita-se ao termo inicial dos efeitos financeiros do adicional reconhecido em sentença, impõe-se a análise prioritária do recurso do ente público, por sua prejudicialidade lógica em relação ao apelo da servidora.

1. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT).

O Município sustenta, em síntese, que a autora é servidora pública estatutária e que o adicional de periculosidade, no âmbito local, encontra disciplina específica na Lei Municipal n. 827/2014, cujo artigo 25 prevê o percentual de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, razão pela qual seria indevida a aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) previsto na legislação celetista.

Defende, ainda, que devem ser afastados os reflexos do adicional de periculosidade sobre horas extras, adicional noturno, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ante a ausência de previsão legal específica no regime jurídico municipal.

O cerne recursal consiste em definir: (
i
) se, diante da existência de legislação municipal específica, o adicional de periculosidade deve observar o percentual de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base ou o percentual de 30% (trinta por cento) aplicado na sentença com fundamento na legislação celetista; e (
ii
) se são devidos reflexos do adicional sobre horas extras, adicional noturno, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, à luz do regime estatutário e da necessidade de previsão legal específica.

Pois bem.

É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 7º, inciso XXIII, assegura adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Assim, nas hipóteses de servidores públicos municipais submetidos a regime estatutário próprio, a disciplina da matéria deve ser extraída da legislação local, em observância ao princípio da legalidade administrativa, à reserva legal em matéria remuneratória e à autonomia municipal.

No caso, a Lei Municipal n. 827/2014 – que dispõe sobre o Plano de Cargo, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos do Município de Itiquira, e dá outras providências – estabelece em seu artigo 25 que “
o adicional de periculosidade será calculado à base de 8% (oito por cento) sobre o subsídio base
”.

Nesse contexto, tendo o legislador municipal expressamente definido o percentual e a base de cálculo do adicional de periculosidade, não cabe ao Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva ou integrativa, substituir o critério legalmente estabelecido por outro extraído de regime jurídico diverso, sob pena de indevida incursão na esfera de competência do legislador e de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da CRFB/88.

Cumpre ressaltar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, previsto no artigo 37,
caput
, da Carta Magna, segundo o qual o administrador público somente pode agir quando e nos limites em que a lei expressamente autoriza. Tal princípio constitui garantia essencial contra atuações arbitrárias, pois submete a atividade administrativa ao império da lei e impede a concessão, majoração ou extensão de vantagens remuneratórias sem o necessário respaldo normativo.

Dessa forma, diante de norma municipal específica, válida, vigente e aplicável aos servidores do Município, não há lacuna normativa que autorize a incidência automática do percentual de 30% (trinta por cento) previsto no artigo 193, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, próprio das relações celetistas, ou de quaisquer outras normas estranhas ao regime jurídico municipal.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para adequar o percentual do adicional de periculosidade ao índice previsto na legislação municipal, isto é, 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base.

No que se refere aos reflexos do adicional de periculosidade sobre as demais verbas, igualmente não se aplica, de forma automática, a lógica própria do regime celetista.

Com efeito, o artigo 10 da Lei Municipal n. 827/2014 dispõe que a remuneração dos servidores corresponde ao subsídio relativo à classe de habilitação e ao nível, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias a que fizerem jus, previstas em lei. Assim, reconhecido o direito da autora ao adicional de periculosidade, nos termos do artigo 25 da mesma lei, a verba assume natureza remuneratória enquanto persistirem as condições legais para sua percepção.

Essa conclusão harmoniza-se com a Lei Municipal n. 379/1999, que inclui, entre as gratificações e adicionais dos servidores, o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, a gratificação natalina, o adicional pela prestação de serviço extraordinário, o adicional noturno e o adicional de férias.

À luz desse regime, são devidos os reflexos do adicional de periculosidade sobre o décimo terceiro salário e sobre as férias acrescidas do terço constitucional, porquanto a gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, nos termos do artigo 62 da Lei Municipal n. 379/1999; e o adicional de férias corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias, conforme artigo 75 do mesmo diploma.

Diversa é a conclusão quanto às horas extras e ao adicional noturno, na medida em que os artigos 72 e 74 da Lei Municipal n. 379/1999 disciplinam essas parcelas a partir da hora normal de trabalho e do valor-hora, sem previsão expressa de inclusão do adicional de periculosidade em suas bases de cálculo. Logo, a extensão dos reflexos a essas verbas configuraria ampliação judicial de vantagem remuneratória sem respaldo legal específico.

Dessa forma, deve ser parcialmente acolhida a insurgência do Município, para reduzir o adicional de periculosidade ao percentual de 8% sobre o subsídio-base, nos termos do artigo 25 da Lei Municipal n. 827/2014, afastando-se os reflexos sobre horas extras e adicional noturno, mas mantendo-se os reflexos sobre décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Por outro lado, não procede o pedido principal do Município de total improcedência da ação, uma vez que há previsão legal municipal para o pagamento do adicional, existe laudo técnico reconhecendo a condição perigosa da atividade desempenhada pela autora e não houve demonstração suficiente de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito ao recebimento da verba, ainda que nos limites da legislação local.

Por essas razões, impõe-se dar parcial provimento ao recurso do ente municipal, para reduzir o adicional de periculosidade ao percentual de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, nos termos do artigo 25 da Lei Municipal n. 827/2014, bem como para afastar apenas os reflexos sobre horas extras e adicional noturno, mantidos os reflexos sobre décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, por força da legislação estatutária municipal.

2. RECURSO DE SANDRA REGINA SILVA AFONSO.

Superada a análise do recurso do Município, passa-se ao exame da apelação interposta por SANDRA REGINA SILVA AFONSO, naquilo em que remanesce interesse recursal.

A apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial judicial possui natureza meramente declaratória, porquanto se limita a reconhecer situação fática preexistente, consistente no exercício habitual de atividade perigosa, razão pela qual o adicional de periculosidade seria devido desde a efetiva exposição ao risco, o qual deve retroagir ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O cerne recursal reside em definir se o termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade deve retroagir ao período não prescrito, como pretende a autora, ou se deve ser fixado a partir da elaboração do laudo pericial, conforme decidido pelo Juízo de origem.

Pois bem.

Sobre a matéria, a Lei Municipal n. 827/2014 dispõe:

“
Art. 26.
Os adicionais
de insalubridade e
de periculosidade só podem ser concedidos mediante parecer de profissional especializado, mediante Laudo Técnico resultante de estudo realizado no local de trabalho do servidor.

Parágrafo único. A Secretaria de Administração promoverá a cada dois anos, por meio de profissional especializado, vistoria nos locais de trabalho para definir as atividades insalubres e periculosas.
”
[sem destaque no original].

Embora seja correto afirmar que, em regra, o laudo técnico não cria a condição de risco, mas apenas a constata, a própria legislação municipal condiciona a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade à emissão de parecer por profissional especializado, mediante laudo técnico resultante de estudo realizado no local de trabalho do servidor. Assim, à luz do princípio da legalidade estrita, o pagamento do adicional pressupõe a comprovação técnica nos moldes exigidos pela norma local.

Eventual omissão administrativa na realização prévia do laudo pode justificar o reconhecimento judicial do direito a partir do momento em que tecnicamente constatada a situação de risco. Todavia, não autoriza, por si só, a extensão automática dos efeitos financeiros a todo o período anterior ao ajuizamento da ação, sem prova técnica contemporânea ou outro elemento seguro capaz de demonstrar que, durante todo esse interregno, a servidora esteve submetida às mesmas condições perigosas reconhecidas no laudo judicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018).
[...]”. (STJ, REsp n. 2.174.852/PB, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15.10.2025, publicado no DJEN em 22.10.2025).
[sem destaque no original].

Ademais, a invocação da Súmula n. 85/STJ não altera essa conclusão, pois o referido enunciado disciplina a prescrição das parcelas vencidas em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, mas não dispensa a comprovação dos requisitos legais para a constituição do direito material. Em outras palavras, a prescrição quinquenal delimita o período de exigibilidade das parcelas quando o direito está devidamente comprovado; não serve, contudo, para antecipar o termo inicial de verba cuja concessão depende, por expressa previsão normativa, de prévia constatação técnica.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, pois fixou a condenação a partir da elaboração do laudo pericial judicial, marco em que restou tecnicamente comprovada a exposição da autora a condições perigosas.

Por essas razões, impõe-se o não provimento da apelação de SANDRA REGINA SILVA AFONSO, mantendo-se a sentença quanto ao termo inicial da condenação.

3. DO AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO.

Eis, pois, os parâmetros estabelecidos pelo d. Juízo
a quo
, por ocasião da sentença, para a incidência de correção monetária e dos juros de mora:

“[...]
Com a EC nº 113/21, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública passou a ser feita com incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Sendo assim, antes da vigência da EC nº 113/21, para fins de correção monetária, aplica-se o IPCA-E, sem a incidência de juros, conforme as teses firmadas pelo C. STF no Tema nº 810 e pelo C. STJ no Tema nº 905. Com a vigência da EC nº 113/21, a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º, da EC nº 113/213.
[...]”. (Sentença, Id. 353245882).

Embora não tenha havido impugnação recursal específica quanto a esse capítulo da sentença, os consectários legais possuem natureza de matéria de ordem pública, podendo ser adequados de ofício, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
, sobretudo quando se trata da correta aplicação dos índices de atualização incidentes sobre condenação imposta à Fazenda Pública. (Precedentes: REsp n. 2.201.142/MG, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.8.2025, publicado no DJEN em 21.8.2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27.3.2023, publicado no DJe em 31.3.2023).

In casu
, a sentença observou a disciplina então aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, adotando os Temas
n. 810/STF e n. 905/STJ
no período anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 e, a partir de 9.12.2021, a taxa SELIC, nos termos da redação originária do artigo 3º da referida emenda.

Ocorre que, posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional n. 136/2025, que conferiu nova redação ao artigo 3º da EC n. 113/2021, alterando a disciplina constitucional que, em sua redação originária, previa a incidência da taxa SELIC como índice único nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, de modo que, a partir da sua vigência, não subsiste a mesma base constitucional anterior.

Impõe-se, portanto, a observância dos precedentes vinculantes aplicáveis à matéria, à luz da teoria da vinculação jurisprudencial (artigo 927, III, do CPC), com a retomada dos critérios fixados nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, até que sobrevenha disciplina legislativa ou pronunciamento jurisdicional vinculante específico em sentido diverso para o período posterior à referida alteração constitucional.

Assim, mantêm-se os critérios fixados na sentença quanto ao período anterior à EC n. 136/2025, ajustando-se,
ex officio
, apenas o período posterior à sua vigência, a partir de 10.9.2025, para que sejam observados os parâmetros definidos nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, salvo superveniência de norma ou precedente vinculante específico em sentido diverso.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT), para reformar a sentença, a fim de limitar o adicional de periculosidade ao percentual de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, nos termos do artigo 25 da Lei Municipal n. 827/2014, bem como para afastar os reflexos deferidos sobre horas extras e adicional noturno, mantendo-se, contudo, os reflexos sobre o 13º (décimo terceiro) salário e sobre as férias acrescidas do 1/3 (terço) constitucional.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por SANDRA REGINA SILVA AFONSO, mantendo-se a sentença quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, fixado na data da elaboração do laudo pericial judicial.

No entanto, ajusto,
ex officio
, os consectários legais apenas para determinar que, a partir de 10.9.2025, sejam observados os critérios definidos nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, mantidos, quanto aos períodos anteriores, os parâmetros já fixados na sentença.

Em razão da modificação do resultado da demanda, redistribuo os ônus sucumbenciais, observada a sucumbência recíproca, cuja proporção deverá ser apurada em fase própria, respeitada eventual suspensão de exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que, quanto à parte autora, não houve fixação de honorários em seu desfavor na origem, e, quanto ao ente municipal, o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026